Tribunal: STF
Processo: ADI 1885
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-22
Data de publicação: 1999-09-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, TENDO POR
OBJETO O ART. 2º DA LEI Nº 9.528, DE 11.12.97, RESULTANTE DA
CONVERSÃO DA MP Nº 1.596-14, DE 10.11.97, NO PONTO EM QUE, ALTERANDO
A LEI Nº 8.213/91, INTRODUZIU NO ART. 86 O § 4º; DEU NOVA REDAÇÃO AO
ART. 58 E AO CAPUT DO REFERIDO ART. 86. E, AINDA, O ART. 15 DA MESMA
LEI, NA PARTE EM QUE REVOGOU O ART. 152 DA LEI Nº 8.213/91 E AS LEIS
Nº 3.529/59, 5.527/68 E 7.850/89. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º;
7º, XXIV; 24, XI; 48; 68, §§ 2º E 3º; 193; 201, I; E 202, I, II E
III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão que seria suscetível de ser apreciada em face do
inc. II do art. 202 da Carta da República, dispositivo a que,
todavia, a EC nº 20/98 deu nova redação, determinando que "a
definição de atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física" seja feita por meio de
lei complementar, cláusula em razão da qual a matéria já não
comporta delegação, o que impede o controle concentrado de
constitucionalidade que, na linha da jurisprudência do STF, há de
ser feito mediante o confronto do ato normativo impugnado com as
normas constitucionais em vigor, e não com normas revogadas ou
substancialmente alteradas, como neste caso.
Ação prejudicada pela razão exposta.